Tribunal: CARF
Processo: 11516.722540/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.722540/2011-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.746 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos – DEBCADs 37.279.966-3 e 37.279.967-1
- para cobrança de contribuições previdenciárias a cargo da empresa, aí incluído a GILRAT, e
daquelas devidas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos pelo sujeito passivo a titulo de
previdência privada a seus segurados empregados e contribuintes individuais (diretoria).
Esclareceu o autuante que das relações apresentadas, com a indicação dos
agraciados pelo benefício, constatou-se que até junho/2009 eram beneficiados, além dos dois
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722540/2011-15
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722540/2011-15

diretores, apenas dezessete dos colaboradores da empresa de um total de 596 naquele mês,
conforme GF1P encaminhada pelo contribuinte. A partir de julho/2009 (inclusive), a
WEL/TRAFO apresentou a relação da adesão ao benefício da Bradesco Vida e Previdência de
todos seus segurados-empregados. Que do período de janeiro/2008 a junho/2009 o plano
abrangia somente os diretores e alguns segurados empregados.
O Relatório Fiscal do Processo encontra-se às fls. 24/35.
Impugnado o lançamento às fls. 1164/1171, a DRJ em Florianópolis/SCP julgou-o
procedente. (fls. 1192/1200).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 1205/1220 por meio do acórdão 2401-003.774 - fls. 1224/1238.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 1245/1249,
pugnando, ao final, fosse reformando o acórdão recorrido, cancelando a exigência das
contribuições previdenciárias, próprias e de terceiros, sobre as parcelas pagas a entidades de
previdência complementar aberta.
Em 27/4/17 - às fls. 1368/1373 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “previdência complementar - plano de benefício de entidade aberta”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 30/6/17 (processo
movimentado em 31/5/17 – fl. 1374), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 1375/1386 em 12/6/17 (fl. 1387), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, caso
conhecesse, fosse negado provimento a ele.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 12/6/15 (fl.1243) e apresentou
seu Recurso Especial tempestivamente em 18/6/15, consoante se denota de fl.1245. Passo, com
isso, à análise dos demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “previdência complementar - plano de benefício de entidade aberta”.
O acórdão recorrido contou com a seguinte ementa, naquilo que foi devolvido a
esta Turma:
CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL SALÁRIO INDIRETO
PREVIDÊNCIA PRIVADA DESCUMPRIMENTO DA LEI. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
A não extensão de PLANO DE PREVIDÊNCIA a totalidade de dirigentes e
empregados exclui a isenção descrita no art. 28, §9o da Lei 8212/91. Contudo, conceder
dois planos e estender um deles apenas a administradores e conselheiros é que enseja a
caracterização dos valores como salário de contribuição.
LEI COMPLEMENTAR 109/2001 LEI 8212/91 APLICAÇÃO NORMA ESPECIFICA
PARA
EFEITOS
DE
APURAÇÃO
DO
CONCEITO
DE
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
Entendo que a Lei Complementar 109/2001, não prevalece sobre o disposto na lei
8212/91, para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722540/2011-15

Embora a LC 109/2001 tenha definido os critérios para os regimes de previdência
complementar fechados e abertos não podemos interpretar dispositivos isolados para
identificar a sobreposição sobre outras legislações que abarcam a matéria.
Caso, entendesse o legislador, que o simples fornecimento de previdência privada fosse
excluído do conceito de salário de contribuição, bastaria, uma simples modificação do
art. 28, § 9 da lei 8212/91, o que até hoje não foi feito.
Na mesma linha de raciocínio, entendo que havendo norma especifica que disciplina a
exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias (art. 28, § 9 da lei 8212/91)
e tendo o dispositivo constitucional § 2, do art. 202 da CF/88, feito expressa referência a
observância dos termos de lei, pelo regra da especificidade deve prevalecer as exigência
contidas na legislação previdenciária.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Kleber Ferreira Araújo, Igor Araújo
Soares e Ewan Teles Aguiar, que davam provimento ao recurso. Fez sustentação oral:
Dr. Dimas Tarcisio Vanin, OAB/SC no 3431.
Do conhecimento.
De início, insta observar que consta à fl. 1391, “requerimento de desistência de
impugnação ou recurso administrativo” com relação ao DEBCAD 37.279.966-3, que já foi
inclusive transferido para outro processo (13973.720734/2017-18 – fl.1420).
Nesse sentido, a discussão, nestes autos, tem prosseguimento apenas no que tange
ao DEBCAD 37.279.967-1, que trata das contribuições devidas a terceiros.
Na sequência, quanto ao tema, o colegiado recorrido negou provimento ao recurso
do autuado, sob os seguintes fundamentos, no tocante aos aportes ao plano de previdência
privada da “Bradesco Vida e Previdência”:
De início, delimitou os termos da acusação fiscal, no sentido de que o fato de o
benefício não ter sido concedido a todos os empregados estaria afrontando a alínea “p” do § 9o
do artigo 28 da Lei 8.212/91, o que, por si só, imporia a tributação de tais valores, mostrando-se
desnecessária, a seu ver, a descaracterização do caráter de plano de previdência por parte do
Fisco. Confira-se o dispositivo:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97).
Aduziu que a verba “previdência complementar” estaria, a rigor, contemplada no
conceito de salário de contribuição, definido no artigo 28, I e III, da Lei 8.212/91.
Asseverou que a Lei Complementar 109/2001, embora tenha definido critérios
para os regimes de previdência complementar fechados e abertos, não se sobreporia ao disposto
no § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, que seria mais específica com relação à exclusão da base de
cálculo de contribuições previdenciárias, já que o próprio § 2o do artigo 202 da CRFB/88
condicionaria a não incidência da exação à observância dos “termos da lei”.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722540/2011-15

Não bastasse e em arremate, ao ainda adotar as razões de decidir do julgador de
primeira instância, acabou por trazer nova razão para a manutenção do lançamento, a saber: o
fato de os aportes poderem ser resgatados a qualquer momento, o que consistiria, no seu ver,
uma espécie de poupança que poderia beneficiar qualquer empregado. Veja-se:
Não há que se falar que a exclusão deu-se apenas pelo fato de que beneficiou pessoas
que ganhavam mais e precisavam de uma complementação, pois os aportes podiam ser
resgatados a qualquer momento, consistindo na verdade, no meu entender uma espécie
de poupança que poderia beneficiar qualquer empregado, como pode-se observar no
contrato entregue pela empresa. Ademais, a questão do alcance da lei complementar
para excluir o benefício de previdência privada, foi muito bem apreciado pelo julgador
de primeira instância, razão pela qual adoto o referido voto como razões de decidir.
De sua vez, o recorrente, no afã de demonstrar a divergência jurisprudencial,
indicou como paradigmas os acórdãos 9202-003.193 e 2402-003.661.
Compulsando tais acórdãos, vê-se que a temática envolvida girou em torno da
necessidade, ou não, fosse o plano estendido à totalidade dos empregados, não abordando
aspectos outros, tal como a circunstância de os aportes poderem ser resgatados a qualquer
momento, como salientou o voto condutor do recorrido.
Nesse rumo, penso não haver a similitude fática necessária a possibilitar fosse
demonstrada a divergência jurisprudencial a ser dirimida por esta Turma.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital